Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701841-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE CECILIA COSTA NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em que o réu foi condenado a disponibilizar à autora curso de formação. De há muito houve o trânsito em julgado e até a presente data a obrigação não foi cumprida. O Distrito Federal sustenta que a realização do curso para uma única pessoa é muito dispendiosa e que o melhor caminho seria aguardar a realização do próximo curso de formação, uma vez que há prazo de validade de um concurso em aberto, que vai até janeiro de 2023, ID 130150484. A autora discordou da posição do réu e sugeriu que fosse nomeada e empossada no cargo, para realização posterior do curso, ID 128418592. A sugestão da autora não pode ser acolhida, pois foge à razoabilidade, uma vez que a sentença foi no sentido da realização do curso de formação e não determinação de nomeação e posse. Não se pode impor ao réu o que não foi objeto de condenação. Por outro lado, também não se pode permitir que a decisão judicial seja descumprida, ainda que seja pelo argumento de que se trataria de algo muito dispendioso. Assim, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC, determino que o réu cumpra o comando da sentença de ID 101499124, no prazo de 20 dias, disponibilizando à autora o curso preparatório para o hoje denominado cargo de agente socioeducativo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que não é razoável a abertura de curso de formação somente para uma candidata. Tece arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma de decisão recorrida para determinar que a parte agravada aguarde a realização de novo curso de formação pela administração pública. É o relato do necessário. Decido. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifico que os requisitos estão presentes. Inicialmente, observa-se que houve o trânsito em julgado do disposto determinando ao réu recorrente que “no prazo de 10 dias, realize nova chamada para a parte autora para participar do curso preparatório segundo o Edital n.o 01 do Concurso Público n.o 02/2010 SEJUS para o provimento de vagas da carreira pública de assistente social do Distrito Federal cargo de atendente de reintegração social, hoje, denominado de agente socioeducativo.”. No entanto, a realização de um curso de formação exclusivamente à agravada importaria em gastos públicos exorbitantes, considerando que seria aproveitado por uma única aluna. Dessa feita, considerando a impossibilidade de se fazer um curso de formação para uma única pessoa, em nome dos princípios da economicidade, da eficiência, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, concedo efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, defiro efeito suspensivo da decisão a quo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator